Tribunal: TCU
Processo: 010.327/2003-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto por responsável em face de deliberação que julgou irregulares as contas de responsáveis e condenou-os ao pagamento de débito diante da malversação de recursos próprios da entidade e de recursos provenientes de convênios e contratos firmados com entes da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Carlos José Castro Marques contra o Acórdão 980/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal negou provimento a recurso de revisão interposto por Loester Imperiano da Silva contra o Acórdão 399/2011-TCU-Plenário , parcialmente modificado pelo Acórdão 801/2014-TCU-Plenário , que trataram de tomada de contas especial instaurada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central diante da malversação de recursos próprios da entidade e de recursos provenientes de convênios e contratos firmados com entes da Administração Pública Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.